Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711145-43.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA BARRETO BRAGA APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação interposta pela parte requerida, LUIZA BARRETO BRAGA, na qual, entre outros pedidos, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal (art. 99, § 7o, do CPC). Com o objetivo de viabilizar a análise do pedido, determinei que a recorrente comprovasse sua situação de hipossuficiência, mediante a juntada da última Declaração de Imposto de Renda completa, além de outros documentos que entendesse pertinentes. No ID no 78657099 e seguintes, a recorrente juntou extratos bancários, declaração na qual afirma não estar obrigada a apresentar Declaração de Imposto de Renda referente aos últimos exercícios fiscais, por não se enquadrar nos critérios legais de obrigatoriedade estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, e, por fim, documento que atesta a existência de vínculo empregatício por prazo indeterminado junto à RCS Tecnologia S/A, ocupando o cargo de apoio jurídico. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 99, caput, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por prova em sentido contrário, especialmente quando não há nos autos elementos que demonstrem, de forma efetiva, a impossibilidade de a parte arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Trata-se, portanto, de presunção juris tantum, sendo possível ao magistrado indeferir o benefício, ainda que a alegação de insuficiência financeira seja formulada por pessoa natural, caso reste evidenciado, com base nas provas constantes dos autos, que o requerente não se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, cabe ao julgador, inclusive de ofício, avaliar a idoneidade da declaração de pobreza, à luz do princípio da livre convicção motivada, a partir da análise do conjunto probatório apresentado. Pois bem! Examinando os autos, verifica-se que a documentação colacionada pela recorrente não conduz à conclusão de que seja economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República. Isso porque os extratos bancários apresentados não permitem comprovar a alegada hipossuficiência, uma vez que, embora revelem saldos relativamente módicos, não demonstram os valores auferidos junto à sociedade empresária RCS Tecnologia S/A, tampouco eventual existência de outras fontes de renda. Ressalte-se que a própria recorrente afirma, de forma categórica, que seus rendimentos referentes aos exercícios fiscais de 2024 e 2025 encontram-se devidamente declarados à Receita Federal, os quais indicariam suas fontes de renda e os valores percebidos no período (vide ID no 78657105). Contudo, tais valores não se fazem presentes nos extratos bancários colacionados, o que conduz à conclusão de que a recorrente optou por não submetê-los à apreciação judicial. Ademais, verifica-se que a recorrente é titular de cartão de crédito, com gastos mensais incompatíveis com a condição de hipossuficiência alegada (vide ID no 76073788). Assim, diante da insuficiência dos elementos probatórios apresentados, entendo que a recorrente não preenche os requisitos constitucionais para a concessão do benefício previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, sobretudo considerando que as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são módicas, de modo que seu recolhimento NÃO colocaria em risco sua subsistência ou a de sua família. Ante o exposto, forte nas considerações acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal, DETERMINANDO, por consequência, nos termos do § 7o (última parte) do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator